Tribunal: TJDFT
Processo: 0021500-80.2010.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO FÚTIL. ERRO OU INJUSTIÇA NA PENA. CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLOU A NORMALIDADE TÍPICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS. BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS. HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO DO RÉU EM FATOS CRIMINOSOS, INQUÉRITOS, PROCESSOS EM ANDAMENTO. NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTOS IDONÊOS PARA VALORAR A CONDUTA SOCIAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOMS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTERIO PÚBLICO DESPROVIDOS.
1. Não se verifica que a culpabilidade do réu tenha extrapolado a normalidade típica, por ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima e a ter perseguido quando ela tentava se esquivar.
2. O fato de o crime ter iniciado dentro da residência das vítimas, local de segurança e de descanso, e ter ocorrido no período noturno são aspectos que se confundem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, reconhecida pelo Conselho de Sentença pelos mesmos fundamentos, razão pela qual não se deve valorar negativamente as circunstâncias do crime.
3. O histórico de envolvimento do réu em fatos criminosos com inquéritos e processos em andamento não individualiza a conduta do réu no contexto social, notadamente pelo princípio da presunção de inocência. Os Tribunais Superiores, inclusive, firmaram o entendimento pacífico no sentido de vedar a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Súmula 444 do STJ.
4. Demonstrado nos autos que o réu, mediante uma única ação, praticou dois crimes de homicídio distintos, um consumado e outro tentado, imbuído de desígnios autônomos, pois intentava ceifar a vida das duas vítimas, incabível o reconhecimento da continuidade delitiva.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.